Tribunal: STF
Processo: RE 353251
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSTO
DE RENDA.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. ANO-FISCAL 1990. CORREÇÃO MONETÁRIA.
PRECEDENTE: RE 201.465.
                        1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental
                        2. As alegações do recurso extraordinário restaram superadas pela
jurisprudência da Corte, o que segundo o art. 557, caput, do CPC, autoriza o relator
a julgar monocraticamente o recurso extraordinário, mesmo antes de publicado o
acórdão que julgou o caso líder. Precedentes: RREE 265.139 e 216.259.
                        3. Agravo regimental improvido.